Tribunal: TCU
Processo: 041.878/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3416/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.878/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonella Gomes Correa (XXX.489.781-XX); Celina Calixto dos Santos (XXX.257.221-XX); Dan Jeferson Vieira (XXX.361.791-XX); Felipe Vilela Vieira (XXX.084.681-XX); Geraldo Robim Baptista de Oliveira Filho (XXX.212.811-XX); Giusepina Gazoto dos Reis (XXX.375.448-XX); Izabel Villasamte Rocha (XXX.610.881-XX); Magdala Gomes Monteiro (XXX.417.141-XX); Mayte Silva Oliveira (XXX.374.201-XX); Miyuki Laura Kobayashi Costa (XXX.705.758-XX); Terezinha Ines da Silva (XXX.239.181-XX); Vera Lucia Oliveira Pael (XXX.636.571-XX); Yasmym Haydee Santos de Oliveira (XXX.751.751-XX); Zenir Soares de Oliveira (XXX.034.831-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.